Tribunal: TJMT
Processo: 0010017-19.2013.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0010017-19.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR BARALDI - CPF: 383.548.701-97 (RECORRIDO), CARLOS RICARDO BOSSA - CPF: 008.666.481-60 (ADVOGADO), WAGNER NUNES BARALDI - CPF: 050.324.281-08 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – REJEITADA - ACIDENTE DE VEÍCULOS DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL
– CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO QUE AFASTA O NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência arguida, uma vez que, a tese fixada em sede de IRDR e enunciado nº 1º, publicado no DJE ed. nº 10515 (Página 123) em 14-6-2019, editado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, dispõe que:
“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”

2.

A prova dos autos demonstra de forma inequívoca, que o acidente foi causado pelo condutor do veículo que estava sendo objeto da perseguição policial, e não há qualquer prova que demonstre que a atuação dos agentes públicos teria ultrapassado os limites do estrito cumprimento do dever legal, portanto, não há como responsabilizar o Estado pelo acidente sofrido pelos recorridos.

3.

Diante da ausência de responsabilidade do reclamado não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) por danos morais, ao recorrido Wagner Nunes Baraldi, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a partir do evento danoso, bem como

ao pagamento do valor de
R$ 28.212,88
(vinte e oito mil, duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do evento danoso e, juros de mora a partir da citação.

O recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, e no mérito, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos ou, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, com alteração da contagem dos juros e da correção monetária.

Os recorridos apesar de intimados, não apresentaram as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência arguida, uma vez que, a tese fixada em sede de IRDR e enunciado nº 1º, publicado no DJE ed. nº 10515 (Página 123) em 14-6-2019, editado pelaTurma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, dispõe que:
“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”

No caso dos autos, o valor individual da pretensão de cada autor, não ultrapassa sessenta salários-mínimos, conforme exige o IRDR nº 85560/2016 e o enunciado supracitado. Portanto, rejeito a preliminar.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença comporta reforma no tocante ao dano moral. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)Aduzem os Requerentes que “conforme se depreende no Laudo Pericial n° 500.02.07.2013-0848 em anexo, o veículo FORD/KA, de cor prata com placa NPN-4419/Sinop/MT, RENAVAM n° 00167299646, ano 2009, modelo 2010, de propriedade do Sr. VALDEMIR BARALDI adiante denominado somente como AUTOR 1, conforme CRLV em anexo, conduzido pelo Sr. WAGNER NUNCES BARALDI, adiante denominado somente como AUTOR 2, envolveu-se em um violento acidente no dia 12/06/2013, por volta das 16:00hrs, com o veículo FIAT/Pálio Fire Economy, de cor prata, com placas NJR-8425/Sinop/MT, conduzido pelo Sr. Nilton Cesar da Silva, conhecido como Cuia”.

Explica que o proprietário do veículo que causou o acidente estava em fuga da polícia “em altíssima velocidade, sendo perseguido pelos agentes policiais, quando em um dos cruzamentos da cidade, a referida colisão aconteceu, mais precisamente na interseção da Rua das Paineiras com a Rua das Dracenas, no Bairro da Palmeiras, neste Município”.

Ante os fatos narrados, requer pelo JULGAMENTO PROCEDENTE da demanda a fim de CONDENAR “o réu ao pagamento de R$ 26.212,88 (vinte e seis mil duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais ao Autor 1, devidamente corrigidos desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ cumulado com o pagamento de indenização por danos morais ao Autor 2, no montante correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Súmula 37 do SJT”.

(...)

O cerne da controvérsia reside na apuração da RESPONSABILIDADE CIVIL do Requerido em INDENIZAR os DANOS MATERIAIS e MORAIS aos Requerentes.

Em ações que postulem pela INDENIZAÇÃO com relação a danos sofridos, deve ser demostrada a RESPONSABILIDADE CIVIL do ENTE PÚBLICO. A doutrina, como anteriormente mencionado, explica que esta RESPONSABILIDADE é de CARÁTER OBJETIVO.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, acolheu a RESPONSABILIDADE OBJETIVA do Estado, segundo a qual, o Estado RESPONDE OBJETIVAMENTE pelos DANOS causados RESULTANTES de AÇÃO ou OMISSÃO dos agentes do Estado, INDEPENDENTEMENTE de CULPA.

Sendo assim, em matéria de RESPONSABILIDADE CIVIL do Estado, o direito brasileiro adotou a TEORIA do RISCO ADMINISTRATIVO, segundo a qual
“informada pela ‘teoria do risco’”, a responsabilidade do Estado apresenta-se hoje, na maioria dos ordenamentos, como ‘responsabilidade objetiva’. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau funcionamento ou falha da Administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. Deixa-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento do dolo ou culpa do agente, o questionamento da licitude ou ilicitude da conduta, o questionamento do bom ou mau funcionamento da Administração. Demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir” (ODETE MEDAUAR, “Direito Administrativo Moderno”,
p. 430, item n. 17.3, 9ª ed., 2005, RT).

(...)

Dessa forma, a responsabilidade tem, como fundamento, a TEORIA do RISCO ADMINISTRATIVO, segundo a qual, a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que COMPROVADOS e presente o NEXO de CAUSALIDADE. Isto é, o Poder Público deve suportar os ÔNUS de sua ATIVIDADE, independentemente de culpa dos seus agentes.

Nos autos é possível constatar o seguinte relato da Perícia Técnica: “considerando-se que o evento ocorreu em uma intersecção sinalizada com placa de regulamentação R1 (Parada Obrigatória) para o sentido de aproximação do veículo V1, considerando, ainda, a velocidade excessiva empenhada por V1 no instante da colisão, concluem os peritos que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade desenvolvida pelo condutor do V1 (FIAT/Palio), que além de estar trafegando em velocidade muito superior à regulamentada para via, não respeitou a sinalização de Parada Obrigatória”. (ID. 71465443 - Pág. 135)

Por meio da DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este alega que “na sequência, a vítima Marcos Ribeiro procurou a Delegacia de Polícia Civil e comunicou o fato, ocasião em que Policias Civis saíram em diligências e localizaram o denunciado NILTON na posse do veículo de propriedade da vítima Marcos, sendo que a denunciada DAIANE também estava no interior do veículo e, ao avistar a aproximação policial, com o fito de não ser preso em flagrante e para assegurar a vantagem e a impunidade dos crimes de estelionato e recepção que estava praticando, o denunciado NILTON empreendeu fuga pela Rua das Dracenas, saindo em alta velocidade com o veículo Fiat Strada da vítima Marcos. Ademais, também restou apurado que, ao empreender fuga nas circunstâncias acima descritas, no cruzamento com a Rua das Paineiras, sem respeitar a placa de sinalização PARE, assumindo o risco de produzir o resultado e colocando em risco a vida de terceiros, gerando perigo comum, o denunciado NILTON invadiu a via preferencial e colidiu no veículo Ford-KA conduzido pelas vítimas Wagner Nunces Baraldi, consoante laudo pericial de acidente de tráfego (fls. 155/165), causando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (fls. 152) e mapa topográfico (fls. 153), não consumando seu intento ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade e causando perda total no veículo da vítima Wagner Nunces Baraldi”(ID. 71465443 - Pág. 214-215).

Nesse sentido, verifica-se a comprovação de que houve a PERSEGUIÇÃO POLICIAL que resultou no ACIDENTE de TRÂNSITO que DANIFICOU o VEÍCULO do Requerente VALDEMIR BARALDI, bem como fica constatada a necessidade da reparação e fixação dos DANOS MORAIS em favor do Requerente WAGNER NUNES BARALDI que dirigia o veículo no momento do acidente.

Logo, quanto a RESPONSABILIDADE CIVIL da Fazenda Pública, esta resta configurada em decorrência à PERSEGUIÇÃO POLICIAL ocorrida, devendo o Estado RESPONDER pelos DANOS CAUSADOS pelas ações de seus agentes, ainda que estes estivessem em ESTRITO CUMPRIMENTO do DEVER LEGAL.

(...)

Por certo, as indenizações desta natureza não podem ONERAR DEMASIADAMENTE os cofres públicos, que na verdade são mantidos com ARRECADAÇÕES advindas do PRÓPRIO POVO; contudo, a INDENIZAÇÃO deve cumprir a FINALIDADE de COMPENSAR as OFENDIDAS pelas preocupações, angústias, dores, saudades e demais sentimentos causados pelo trágico evento, e ao mesmo tempo, alertar o Requerido, no sentido de REVER os MECANISMOS de SEGURANÇA e VIGILÂNCIA dentro das Penitenciárias, a fim de se EVITAR TRAGÉDIAS desta natureza. (...)

Pois bem. O recorrente postula o reconhecimento de ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos suportados pelos autores e, via de consequência, a inexistência de sua responsabilidade.

Sabe-se que em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa. A Constituição de 1988 adotou a responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º.

Por outro lado, quando o evento danoso não é causado por nenhum agente estatal, torna-se inaplicável a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado, devendo a responsabilidade ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que
os autores foram vítimas de acidente de trânsito provocado por suspeito em perseguição policial,
sendo que o veículo dos recorridos foi abalroado pelo veículo do suspeito.

É inegável que o sinistro ocorrera quando os agentes policiais estavam em pleno exercício da função, fazendo aquilo que a população espera que eles façam – combatendo o crime, ou seja, no exercício regular de um direito reconhecido.

Nesse contexto, diante das circunstâncias apuradas, a dinâmica do acidente e o acervo probatório produzido nos autos permitem concluir pela ausência de dolo ou culpa grave dos agentes públicos na condução da viatura policial.

Assim, entendo que o Estado não deve ser civilmente responsabilizado, pois está abarcado pela causa de excludente de responsabilidade da culpa exclusiva por fato de terceiro, conforme precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –POLICIAL MILITAR QUE ESTAVA EM CARRO CIVIL –
MORTE APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL – AGENTES EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER – NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
2 - Quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar. 3 – Não evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, não se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado.
(N.U 1000196-93.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE
13/03/2023
)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO POR CRIMINOSO DURANTE A PERSEGUIÇÃO POLICIAL – ÓBITO DE TRÊS PESSOAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURADA
–
FATO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. Não tendo sido o evento danoso causado por agente público, é aplicável à espécie a responsabilização subjetiva.
Notadamente, para aferir o dever de indenizar, em se tratando de responsabilização subjetiva, impõe-se apurar a ocorrência de negligência de parte do Estado, que só pode ser reconhecida quando comprovada a conduta culposa por seus agentes, contrária aos ditames legais e ao ordenamento jurídico vigente.

O que não ocorreu, já que a colisão foi praticada pelos meliantes que conduziam a caminhonete roubada
.

(TJ-MT - APL: 00241485220128110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/09/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/01/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO POR TERCEIRO MELIANTE EM PERSEGUIÇÃO POLICIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AFASTADA – FATO DE TERCEIRO
– MOTIVO DE FORÇA MAIOR - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS DANOS SOFRIDOS NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada a omissão antijurídica, nem o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, não há que se falar em dever de indenizar pelo Estado, sobretudo quando a prova trazida aos autos comprova que o acidente foi causado por terceiro, meliante que furtou o veículo, e se encontrava em perseguição policial.

Para que o ente público viesse a ser responsabilizado, necessário seria que o autor demonstrasse que foi o próprio Estado que produziu o dano; ou que embora não tivesse praticado o dano, sua conduta omissiva permitiu que esse fosse realizado por terceiro; ou, ainda, que a sua própria atividade produziria o risco de ocorrer o dano.
Inexistente isto, ausente a responsabilidade objetiva do Estado”. (Ap 38676/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DE TERCEIRO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO PELOS AGENTES PÚBLICOS – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A culpa de terceiro caracteriza-se como hipótese de fato imprevisível que exclui a responsabilidade civil do Estado
.
Se as provas colhidas nos autos evidenciam que o atropelamento ocorreu por culpa de terceiro que dirigia na contramão e em alta velocidade, em fuga policial, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado
. In casu, não há demonstração de que a atitude da Polícia Militar deu causa ao acidente e ao dano, tendo por causa, na realidade, a conduta culposa do motorista do veículo em fuga. Não houve abuso de direito ou conduta indevida pelos agentes públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, apenas cumprimento do dever legal para evitar crime e perseguir infratores em flagrante delito, entendendo-se, portanto, presente a excludente de ilicitude prevista no artigo 188, I, do Código Civil. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 08003868320208120002 MS 0800386-83.2020.8.12.0002, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 17/12/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2022).

Destarte, comprovada culpa exclusiva de terceiro, resta rompido o nexo causal e, consequentemente, afastada a responsabilidade civil do Estado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024